Tribunal: STF
Processo: HC 187752
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de Reconsideração. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Referente à Petição STF 50.713/2020. 
    Em 01.7.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Antônio Marcos Pereira da Silva e outro(s) em favor de John Lenon Pereira da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 581.695/SP (evento 24)
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva (evento 16). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...)
    O Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva do paciente, apontou que, "[d]urante a fuga, o autuado dispensou sobre um muro uma sacola plástica que, ao ser recuperada, foi constatado que se tratava de três tabletes de maconha (peso líquido de 290,79 gramas – laudo pericial de constatação provisória de fls. 13/16)" (fl. 34).
    Adiante, ressaltou que ‘o autuado é egresso do sistema prisional, ostentando condenação transitada em julgado pela prática do mesmo crime (condenação nos autos 0002904-37.2014.8.26.0637), estando em gozo de livramento condicional (fls. 39/40), sem exercício de atividade lícita’ (fl. 35, destaquei).
    Portanto, percebe-se que o Juízo de primeiro grau apontou o fundamentado risco de reiteração delitiva, visto que o réu é reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas.
    A esse respeito, urge consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que ‘[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva’ (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei).
    Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 
    (…)
    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Requerem, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    A custódia preventiva do Paciente foi mantida no ato dito coator à consideração de que ‘o Juízo de primeiro grau apontou o fundamentado risco de reiteração delitiva, visto que o réu é reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas. A esse respeito, urge consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que ‘[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva’.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a constrição cautelar do paciente. No caso, o Juízo de primeiro grau assentou ‘ (…) a grade quantidade de droga apreendida (suficiente para confecção de no mínimo quinhentas porções individuais à entrega de usuários)’.
     Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP ‘(v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘A gradação do tráfico de drogas e a reincidência revelam estar em jogo a preservação da ordem pública’ (HC 162.250, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    A circunstância de o paciente ostentar residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora